Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-95.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001921-95.2018.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ALBERIO NAZIAZENO GASPAR MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2015. CARGO DE OPERADOR DE COMPUTADOR. APROVAÇÃO DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No concurso público em questão, Edital nº 001/2015 – PMNT, foram ofertadas 05 (cinco) vagas para o cargo de Operador de Computador como pode ser observado no anexo juntado aos autos. O autor/apelado logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação.

2. O candidato Elivaldo Sena da Silva, aprovado na 4ª colocação, para o mesmo cargo, desistiu da vaga, circunstância nunca refutada pelo apelante, razão pela qual a pretensão ganhou ainda mais robustez.

3. Dessa forma, é fato incontroverso que o apelado restou inserido dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração.

4. A alegação do apelante, no sentido de não ser possível dar cumprimento à sentença efetivando a nomeação do apelado não pode ser acolhida.

5. Conforme Ofício nº 046/2018 a Câmara Municipal de Nova Timboteua, que apresentou a certidão de tramitação do Projeto de Lei nº 004/2015, indicou que para essa proposição normativa foram sugeridas diligências/alterações sendo devolvida ao Poder Executivo Municipal em 08/10/2015 não tendo retornado àquela Casa Legislativa até 18/10/2018.

6. Fica evidente, portanto, que não se tratou da superveniente reprovação do concurso público ou do próprio projeto de lei retromencionado, mas apenas indicação de diligências ao que tudo indica não atendidas pela vontade deliberada do Poder Executivo Municipal com nítido propósito de esquivar-se do dever de nomeação dos candidatos regularmente aprovados.

7. Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos.

8. A partir dessa perspectiva a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

9. Vale lembrar que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161).

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001921-95.2018.8.14.0034

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: THIAGO SOUZA CRUZ (OAB/PA 18.779)

APELADO: ALBERIO NAZIAZENO GASPAR MONTEIRO

ADVOGADA: LANA CLAUDIA LUCENA DA CUNHA FILO CREÃO (OAB/PA 22.046-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral concedendo a tutela antecipada, no sentido de condenar o Município de Nova Timboteua a proceder com a imediata nomeação do autor no cargo de Operador de Computador, porquanto aprovado em concurso público, Edital nº 001/2015 – PMNT.

Em brevíssima e essencial síntese, o recorrente aduziu a impossibilidade de efetivar a nomeação do apelado considerando a não aprovação do projeto de lei nº 004/2015 pela Câmara Municipal de Nova Timboteua, relativo a criação dos respectivos cargos públicos destinados ao preenchimento das vagas oferecidas pelo certame. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No concurso público em questão, Edital nº 001/2015 – PMNT, foram ofertadas 05 (cinco) vagas para o cargo de Operador de Computador como pode ser observado no anexo juntado aos autos (ID 7227796 – Pág. 3).

O autor/apelado logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação (ID 7227791 – Pág. 9).

Além disso, o autor/apelado juntou aos autos (ID 7227792 – Pág. 1) relação indicando que o candidato Elivaldo Sena da Silva, aprovado na 4ª colocação, para o mesmo cargo, desistiu da vaga, circunstância nunca refutada pelo apelante, razão pela qual a pretensão ganhou ainda mais robustez.

Dessa forma, é fato incontroverso que o apelado restou inserido dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração.

A alegação do apelante, no sentido de não ser possível dar cumprimento à sentença efetivando a nomeação do apelado não pode ser acolhida. Explico.

Conforme Ofício nº 046/2018 a Câmara Municipal de Nova Timboteua, que apresentou a certidão de tramitação do Projeto de Lei nº 004/2015, indicou que para essa proposição normativa foram sugeridas diligências/alterações sendo devolvida ao Poder Executivo Municipal em 08/10/2015 não tendo retornado àquela Casa Legislativa até 18/10/2018 (ID 7227810 – Pág. 5).

Fica evidente, portanto, que não se tratou da superveniente reprovação do concurso público ou do próprio projeto de lei retromencionado, mas apenas indicação de diligências ao que tudo indica não atendidas pela vontade deliberada do Poder Executivo Municipal com nítido propósito de esquivar-se do dever de nomeação dos candidatos regularmente aprovados.

Outrossim, não se perca de vista que ao iniciar um processo seletivo – estou a referir ainda na fase interna do procedimento administrativo – usualmente a administração já possui (ou pelo menos deveria possuir) um vislumbre sobre o quantitativo de cargos vagos que necessita preencher.

Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos.

A partir dessa perspectiva a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

Vale lembrar que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161).

Em acréscimo, consultando o Portal da Transparência do Município de Nova Timboteua
[1]
, acessado por esta Relatora em 27/02/2023, é possível vislumbrar a existência de 07 (sete) servidores nomeados no cargo/função de Operador de Microcomputador (vide abaixo) tornando absolutamente insubsistente alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/despesas-com-pessoal/

Belém, 20/03/2023